Tribunal: TJMT
Processo: 1008005-95.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008005-95.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA NEIDE DE OLIVEIRA - CPF: 327.871.899-20 (APELANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), PAULINO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 177.886.921-15 (APELADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MARIA CRATIU PEREIRA - CPF: 572.239.551-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – PEDIDO DE NULIDADE DA ANTECIPAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM CASO DE MORA - IMPROCEDÊNCIA.

I - Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou o indeferimento de provas quando os pedidos versarem sobre pontos incontroversos e a documentação juntada for suficiente para o deslinde da causa.

II - A falta de pontualidade no pagamento das prestações enseja a antecipação de vencimento, se deste modo estiver estipulado no contrato, conforme previsão expressa do inciso III do art. 1.425 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1008005-95.2020.8.11.0006 interposto por MARIA NEIDE DE OLIVEIRA contra sentença proferida nos “Embargos à Execução” onde litiga com PAULINO PEREIRA DE ARAUJO e MARIA CRATIU PEREIRA perante a 2a Vara Cível de Cáceres - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 181924491 o magistrado a quo julgou totalmente improcedente os embargos à execução apresentados por MARIA NEIDE DE OLIVEIRA em desfavor de PAULINO PEREIRA DE ARAUJO e MARIA CRATIU PEREIRA, e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, além de condenar a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, forte no art. 85, do CPC/2015 de Processo Civil, contudo, suspendeu a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Em suma, requer a recorrente sob ID. 181924492 (i) preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ausência de produção de provas, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa com o indeferimento de produção de prova requerida na contestação e na de manifestação específica, prejudicando o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor nos termos do art. 373, inciso II do CPC, além da ofender o princípio do contraditório.

Já no mérito, a apelante afirma (ii) que o apelado recebeu as parcelas pagas, concordando tacitamente com a manutenção do contrato, razão pela qual não pode posteriormente pretender a aplicação de juros das parcelas recebidas. (iii) Alega ainda a recorrente que suspendeu o pagamento da parcela final quando constatou diferença exorbitante na área comprada, sendo necessário ingressar com ação judicial para resolver a questão, restando uma diferença contratual a pagar no valor de R$ 198.800,00 (Cento e noventa e oito mil e oitocentos reais), assim, requer o reconhecimento do excesso na execução.

A recorrente ainda (iv) requer a nulidade da cláusula penal para o caso de descumprimento para o comprador, sustentando que não houve o vencimento antecipado uma vez que o apelado aceitou o pagamento nos moldes realizados pela apelante, além de (v), requerer a anulação da sentença ou sua reforma, julgando os embargos procedentes, declarando a desconstituição da mora e de seus consectários, a nulidade da clausula penal e o excesso do valor da execução principal.

Contrarrazões sob ID. 181924496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de embargos à execução opostos por MARIA NEIDE DE OLIVEIRA, doravante denominada recorrente/apelante, em desfavor de PAULINO PEREIRA DE ARAUJO e MARIA CRATIU PEREIRA, doravante denominado recorrido/apelado.

O juiz a quo julgou os embargos à execução improcedentes e extinguiu o feito com resolução de mérito, além de condenar a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

In casu, de fato a matéria abordada é inerente aos embargos à execução conforme preleciona o CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Preliminarmente, a parte apelante, em suas razões recursais, suscita a nulidade da sentença em razão da ausência de produção de provas, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa com o indeferimento de produção de prova requerida na contestação e na de manifestação específica, prejudicando o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor nos termos do art. 373, inciso II do CPC, além da ofender o princípio do contraditório.

No entanto, AFASTO A PRELIMINAR de cerceamento de defesa alegado pela apelante, ante a ausência de instrução processual, pois a matéria em questão pode ser analisada com a documentação juntada e as provas solicitadas pela apelante no id. 181924490 versam sobre pontos incontroversos, sendo destacado pelo juízo a quo em sua sentença que a realização do pagamento parcial do contrato pela embargada é fato comum, reconhecido por ambas as partes, inclusive quanto às datas, valores e formas em que as parcelas foram pagas.

Nesse sentido, entendimento sedimentado em julgados análogos ao presente, de forma que o deferimento da pretendida prova somente provocaria dilação desnecessária do andamento processual, sendo a documentação juntada suficiente para o deslinde da causa. Precedentes deste Tribunal.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. Restando evidenciada a mora, deve ser mantida a busca e apreensão do bem alienado, não se aplicando aos contratos de alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial. Comprovada a mora, ainda que seja em relação a apenas uma parcela, é facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão, com vistas à constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a rigor do que dispõe o artigo 2o, §3o, Decreto-Lei no 911/69. É viável a capitalização diária/mensal dos juros para contratos firmados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. Caso concreto em que a taxa anual ultrapassa o duodécuplo da mensal, sendo permitida, portanto, a cobrança da capitalização. Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/69. Posição do col. STJ. (REsp 1622555/MG)” (TJMT – RAC No 1005891-23.2019.8.11.0006, REL. DS. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 20/10/2020)

Ato contínuo, em suas razões recursais, a parte apelante reprisou as matérias suscitadas em instância primeva, argumentando no mérito que o apelado recebeu as parcelas pagas, concordando tacitamente com a manutenção do contrato, razão pela qual não poderia posteriormente pretender a aplicação de juros das parcelas recebidas.

No entanto, o recebimento de prestações fora do prazo constitui mera tolerância do credor, não ocorrendo renúncia tácita à normas estabelecidas em contrato. Considerar a renúncia tácita a direitos pré-estabelecidos seria premiar o devedor em atraso, beneficiando-o da própria omissão, alterando a natureza da obrigação estabelecida em contrato.

No caso dos autos, a norma contratual prevê expressamente que a inadimplência gera o vencimento antecipado das prestações vincendas, tornando-as líquidas, certas e exigíveis para fins de execução, com incidência de cláusula penal de 20% (vinte por cento), correção monetária pelo índice INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ao mês.

Nesse contexto, existindo cláusula expressa em contrato, o inadimplemento do devedor acarretará o vencimento antecipado das dívidas vincendas, perdendo o devedor a possibilidade de pagar a sua dívida em prestações. A obrigação que era divisível passa a ser indivisível.

A apelante ainda requereu a nulidade da cláusula penal, sustentando que não houve o vencimento antecipado uma vez que o apelado aceitou o pagamento nos moldes realizados pela apelante.

Entretanto, inexiste nulidade, conforme previsão expressa do inciso III do art. 1.425 do Código Civil, estabelecendo que a falta de pontualidade no pagamento das prestações enseja a antecipação de vencimento, se deste modo estiver estipulado no contrato. Ademais, conforme salientado pelo juízo a quo, os embargados promoveram a execução do contrato somente com relação ao saldo remanescente e à multa prevista na cláusula penal livremente pactuada.

Por fim, aduz ainda a recorrente que suspendeu o pagamento da parcela final quando constatou diferença exorbitante na área comprada, sendo necessário ingressar com ação judicial para resolver a questão, porém, conforme destacado na sentença impugnada a pretensão revisional foi julgada totalmente improcedente e o processo se encontra transitado em julgado.

Sendo assim, não há excesso a ser reconhecido, razão pela qual não deve ser modificada a sentença recorrida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios ao importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Quanto às custas judiciais, ratifico a decisão de id. 186075159, determinando a inclusão na Certidão Ativa do Poder Judiciário, caso não haja o pagamento da dívida na data aprazada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024